Tribunal: TJES
Processo: 0033049-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033049-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO SOARES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FGTS – PRESCRIÇÃO – ARE 709212 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O e. STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

2 - No caso dos autos, os contratos temporários versados na lide originária referem-se ao período de 1998 a 2016, de modo que o prazo prescricional ainda estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13/11/2014), o que fixaria o termo final para o exercício da pretensão de cobrança em 13/11/2019. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em
12/11/2019
, há de ser reformada a sentença que desconsiderou a incidência da prescrição trintenária.

3 - Nem se diga, como sugere o recorrente, que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora,
“[...]a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

4 - Quanto aos danos morais tenho que não vinga a irresignação do apelante, conforme o seguinte precedente deste TJES, no sentido de que
[...] 3) Tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, o servidor fará jus apenas ao saldo do salário e do FGTS, excluídas, portanto, as demais rubricas rescisórias 4) Igualmente, para a reparação por danos extrapatrimoniais não basta qualquer incômodo, dissabor ou chateação, faz-se necessário sejam maculados direitos da personalidade, tais como a privacidade, a honra, a imagem, a reputação, o nome e a saúde, entre outros. 5) Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0000731-75.2017.8.08.0042; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019).

5 - Apelação parcialmente provida.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0033049-97.2019.8.08.0024

Apelante: Evandro Soares dos Santos

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos de ação de cobrança de FGTS diante da nulidade dos contratos de designação temporária, julgou improcedente a pretensão autoral, por reconhecer “
a prescrição de todos os valores pretendidos, referentes ao período laborado pela parte autora, inclusive com relação ao pleito indenizatório
”.

Nas suas razões recursais (ID 6669928), o apelante se volta contra a sentença, sinteticamente, objetivando que seja aplicado prazo prescricional trintenário, nos termos da modulação de efeitos determinada pelo STF no ARE 709212, afastando-se a prescrição quinquenal reconhecida pelo magistrado de primeiro grau. Acrescenta acerca da nulidade dos contratos temporários, bem como que faz jus às verbas trabalhistas e ao dano moral.

O apelado ofertou contrarrazões (ID 6669931), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese
“[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional
” (STF - ADI 3210).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, o STF reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função da inobservância da regra constitucional estabelecedora de prévia aprovação em certame público.

Da análise dos autos, apura-se que o autor comprovou a existência de vínculos temporários entre os períodos de 1998 a 2016 decorrentes de diversas e sucessivas contratações para o cargo de professor da rede estadual de ensino, sem indicação de justificativa da excepcionalidade para os atos.

De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do STF, não basta apenas a existência de lei para que seja autorizada a excepcional contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF, mas também
é imprescindível que ela seja feita por tempo determinado, com a função de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Não ocorrendo quaisquer desses requisitos, resta ilegal a contratação, sobretudo quando ocorrido por dilatado período, como no caso.

Como já salientado, evidências denotam que a hipótese não se subsume à excepcionalidade a qual se alude o inciso IX, do art. 37, da CF/88, o que já basta para reconhecer que a contratação do autor traduz verdadeira burla à regra de ingresso em cargo público mediante concurso prevista no inciso II, do mesmo artigo antes mencionado.

Evidente, então, que não restando configuradas as condições necessárias para a contratação, forçoso convir pela nulidade dos contratos discutidos nos autos, conforme determina o art. 37, § 2º, da CF, bem como pela consequente procedência da pretensão autoral de pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que laborou para o ente estadual, o que decorre da imposição expressa do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

Posta assim a questão, conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço envolve discussão acerca de qual prazo prescricional deve incidir ao caso vertente, em que a recorrida ajuizou ação pleiteando, dentre outras rubricas, o pagamento de parcelas de FGTS decorrente contratos temporários firmados com o ente público apelado.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Contudo, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

Explicitando de forma didática a modulação leva a efeito pelo STF, sobre o tema, anoto recentíssimo precedente do STJ:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
,
ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

Nesse contexto, constato que os contratos temporários versados na lide originária referem-se ao período de 1998 a 2016, de modo que o prazo prescricional ainda estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13/11/2014), o que fixaria o termo final para o exercício da pretensão de cobrança em 13/11/2019.

Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em
12/11/2019
, há de ser reformada a sentença que desconsiderou a incidência da prescrição trintenária.

Nem se diga, como sugere o apelado, que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora,
“[...]a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
O entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, sendo igualmente aplicável à hipótese de contrato nulo celebrado pela Administração. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.971.079/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Quanto aos danos morais tenho que não vinga a irresignação do apelante, conforme o seguinte precedente deste TJES que invoco para a dirimir a questão, no sentido de que
[...] 3) Tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, o servidor fará jus apenas ao saldo do salário e do FGTS, excluídas, portanto, as demais rubricas rescisórias 4) Igualmente, para a reparação por danos extrapatrimoniais não basta qualquer incômodo, dissabor ou chateação, faz-se necessário sejam maculados direitos da personalidade, tais como a privacidade, a honra, a imagem, a reputação, o nome e a saúde, entre outros. 5) Recurso parcialmente provido.
(TJES; Apl 0000731-75.2017.8.08.0042; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019).

Além disso, uma vez reconhecida a nulidade da contratação temporária de pessoal por parte da Administração Pública, é devido apenas o pagamento das verbas do FGTS pertinentes ao período em que houve a efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001365-73.2019.8.08.0051, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Feb/2024.

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, como se trata de matéria de ordem pública anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição quinquenal e aplicar a prescrição trintenária, declarando a nulidade dos contratos e reconhecer o direito do autor à percepção do FGTS no pelo período laborado pela parte autora, cuja quantia deverá ser atualizada com a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, assim como reconheço a sucumbência mínima do autor e condeno e ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do autor, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.